Tribunal: TJMT
Processo: 0001837-83.2019.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001837-83.2019.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CELIA REGINA DA COSTA - CPF: 752.774.336-00 (EMBARGADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (EMBARGANTE), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), A. G. DE FREITAS - CNPJ: 10.289.135/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALITA GARCIA DE FREITAS - CPF: 862.990.771-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BALDO - CPF: 832.705.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA GARCIA DE FREITAS BALDO - CPF: 935.206.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGADA OMISSÃO. TESE JÁ APRECIADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Sérgio Roberto Rocha Renz contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta em ação de embargos de terceiro, apenas para readequar o valor da causa, mantendo a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar tese sustentada pelo embargante quanto à responsabilidade da parte embargada pela constrição judicial do veículo, em razão do não cumprimento do dever legal de transferência da propriedade no prazo previsto pelo CTB, o que justificaria a inversão do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão recorrido apreciou adequadamente os fundamentos relevantes da causa, consignando que a responsabilidade pela constrição judicial decorreu da ausência de formalização da transferência do bem junto ao órgão de trânsito antes da constrição judicial.

5. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar o acolhimento dos embargos, sendo certo que o recurso visa à rediscussão da matéria já decidida.

6. Aplicação do art. 85, § 10, do CPC, que determina a responsabilidade por honorários nos casos de perda do objeto à parte que deu causa ao processo, entendimento corroborado pela jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de apreciação explícita de tese que já foi implicitamente enfrentada no acórdão não configura omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração. 2. A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, em hipóteses de extinção do feito por perda de objeto, deve observar o princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 10; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.129.984/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.08.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.320.114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 03.05.2016; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969.978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 13.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes, opostos por SÉRGIO ROBERTO ROCHA RENZ, contra o v. acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos da Ação de “Embargos de Terceiro” (Processo no 0001837-83.2019.8.11.0021), ajuizada pelo embargante contra CÉLIA REGINA DA COSTA, que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para readequar o valor da causa ao valor venal do bem, mantendo, contudo, a condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Cf. Id. no 278196886).

Nas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão ao não enfrentar suas alegações, trazidas na contestação e nos embargos declaratórios de primeiro grau, no sentido de que a culpa pela propositura dos embargos de terceiro seria da embargante Célia Regina da Costa, por ter descumprido o dever legal de transferir a propriedade do veículo adquirido para seu nome no prazo de 30 dias estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta que, diante dessa circunstância, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deveria ser atribuída à embargada, com fundamento no princípio da causalidade e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais.

Pede, assim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com a consequente modificação do acórdão, para que se proceda à inversão do ônus sucumbenciais (cf. Id. no 280435883).

Embora devidamente intimada, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (Cf. Id. no 283028393).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por SÉRGIO ROBERTO ROCHA RENZ contra o v. acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos da Ação de “Embargos de Terceiro” (Processo no 0001837-83.2019.8.11.0021), ajuizada pelo embargante contra CÉLIA REGINA DA COSTA, que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para readequar o valor da causa ao valor venal do bem, mantendo, contudo, a condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Cf. Id. no 278196886).

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Irresignado, o embargante alega que não foi apreciada a sua tese de que a parte embargada deu causa à constrição indevida do veículo, ao deixar de promover a transferência da titularidade do bem para o seu nome no prazo legal, conforme dispõe o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Com efeito, o acórdão embargado deixou de examinar as razões pertinentes deduzidas na contestação e nos embargos de declaração opostos em primeiro grau, nas quais se sustentava que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deveria ser atribuída à embargante, em razão de sua omissão quanto ao dever legal de providenciar a transferência da propriedade do veículo para o seu nome, no prazo estabelecido pela legislação de trânsito.

Não obstante a tese sustentada pela apelante, verifica-se que o veículo em questão foi negociado em 25/08/2010, data da assinatura do documento de transferência de propriedade (Id. 262193269 – págs. 43/47). O bloqueio judicial, por sua vez, foi efetivado por meio do sistema RENAJUD em 14/04/2015 (Id. 60427127, dos autos de execução), ou seja, quase cinco anos após a negociação, restando apenas a finalização do respectivo processo de registro perante o órgão competente (DETRAN/MT).

Dessa forma, considerando que o documento de autorização para transferência de propriedade do veículo (ATPV), com assinaturas da parte executada e da parte embargante devidamente reconhecidas em tabelionato, bem como o comprovante de pagamento coincidente com a data de assinatura do referido documento (Id. 262193269 – págs. 43/47), constituem elementos suficientes para comprovar que a transação foi efetivada anteriormente ao bloqueio judicial — ou seja, em momento no qual o bem já não mais integrava o patrimônio da parte executada, ainda que não houvesse sido formalizada a devida atualização junto ao DETRAN —, não há como imputar à embargada a responsabilidade pela constrição indevida, tampouco justificar a inversão dos ônus sucumbenciais.

Assim, conforme ressaltado no acórdão, o fato de a parte embargada haver desistido da penhora após o ajuizamento dos embargos de terceiro não afasta a conclusão de que ela deu causa ao litígio, razão pela qual se impõe a aplicação da norma prevista no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, que dispõe: “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas hipóteses de extinção do feito sem resolução do mérito em razão da superveniente perda do objeto dos embargos, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte embargada.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO, ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESISTÊNCIA DA PENHORA. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. 1. Embargos de terceiro, ajuizado em 10/12/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 1/4/2022 e concluso ao gabinete em 29/1/2024. 2. O propósito recursal consiste em determinar quem deve arcar com os ônus sucumbenciais na hipótese de perda do objeto de embargos de terceiro em virtude da desistência de penhora nos autos principais. 3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade. 4. O §10 do art. 85 do CPC/2015, concretizando o princípio da causalidade, preceitua que, na hipótese de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 5. Se os pedidos formulados nos embargos de terceiro forem julgados improcedentes, responde o embargante pelos ônus sucumbenciais em virtude do princípio da sucumbência. 6. Se os pedidos formulados nos embargos de terceiro forem julgados procedentes, a situação é diversa, devendo o intérprete analisar cada hipótese concreta sob a ótica do princípio da causalidade, em virtude da insuficiência do princípio da sucumbência. 7. Na hipótese de perda superveniente do objeto de embargos de terceiro em razão de pedido de desistência de penhora formulado nos autos principais, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa ao processo, em atenção ao princípio da causalidade. 8. A hipótese em julgamento possui peculiaridade que deve ser considerada, pois, na espécie, não houve a citação da parte embargada nos autos dos embargos de terceiro, não tendo se angularizado a relação jurídica processual, motivo pelo qual não se revela razoável imputar à embargada o dever de arcar com os ônus sucumbenciais de processo do qual sequer era parte. Por outro lado, tampouco revela-se razoável imputar a referida obrigação à parte embargante, vítima de aprisionamento material indevido de seu patrimônio, se por um comportamento seu não deu causa à constrição indevida. 9. Se a desistência da penhora ocorrer antes da citação da parte embargada, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito em virtude da perda superveniente do objeto, mas sem qualquer condenação em ônus sucumbenciais. 10. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois os embargos de terceiro devem ser extintos em virtude da perda do objeto, mas sem qualquer condenação em ônus sucumbenciais. 11. Recurso especial parcialmente provido tão somente para afastar a condenação do embargante, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais. (REsp n. 2.129.984/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025